Tribunal: TJES
Processo: 5001923-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-22

Ementa:
0

, 0

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001923-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNI CYPRIANO GAMA

AGRAVADO: DANTE DOMINICINI GAMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

0

, 0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso em parte e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001923-06.2025.8.08.0000

AGVTE:
GIOVANNI CYPRIANO GAMA

AGVDO:
DANTE DOMINICINI GAMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GIOVANNI CYPRIANO GAMA
, eis que irresignado com a r. decisão de id nº 47232356, integrada no id nº 55767500 (origem), por meio da qual o d. Juízo a quo lhe indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, bem como o pedido de tutela de urgência.

Aduz o recorrente, em síntese, que faz jus à benesse e à concessão da tutela de urgência, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. Inicialmente, com relação ao pedido de reforma da r. decisão agravada no que tange à fixação de aluguel provisório para o imóvel litigioso, observo a patente ausência de interesse recursal superveniente, considerando que o pedido foi formulado de modo contraposto pelo ora recorrente e acolhido em autos diversos, de n. 5000401-58.2024.8.08.0038 (ação revisional), onde também interposto agravo de instrumento, mas pela parte ora recorrida, onde a matéria será tratada.

Portanto, o recurso não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade no ponto.

Com relação ao pedido de gratuidade, que é o que remanesce, tenho que razão não assiste ao recorrente.

É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, assim como bem salientou o ilustre Magistrado
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao agravante.

Embora o recorrente aduza pela sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, observa-se que este é proprietário de vultuoso patrimônio, a exemplo dos imóveis descritos nos documentos de ids 12148400 e 12148402, por ele próprio coligido, que dão conta de
patrimônio superior a
R$ 7.000.000,00 (
sete milhões de reais
)
.

Tais elementos comprovam, de maneira clara e incontestável, a existência de recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso comprometa a própria manutenção ou subsistência.

Acrescente-se a isto o fato de que o recorrente está representado por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento do recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso em parte e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de modo a manter a decisão vergastada, que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.